Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702798-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILDE RUFINA BARBOSA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro a agravante os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela AUTORA em face da decisão proferida nos autos do processo no 0732946-66.2024.8.07.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. A decisão foi exarada nos seguintes termos: "Apesar das alegações da parte autora, não estão presentes os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), neste momento processual, sem a oitiva da parte contrária. Isso, porque, a parte autora afirma que soube do contrato supostamente fraudulento de janeiro de 2024, indicando falta de urgência para solução da questão apontada, passível de ser resolvida pelo já célere trâmite do procedimento sumaríssimo. Verifica-se, também, que o provimento pleiteado pela parte autora a título de tutela de urgência se confunde com o próprio pedido definitivo, qual seja, a inexigibilidade do contrato supostamente fraudulento com a suspensão dos descontos mensais no seu benefício. Embora reconheça que a tutela provisória visa imprimir um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Ademais, a parte autora aduz que o contrato foi firmado por terceiro mediante fraude, o que revela a indispensável produção de provas, típica da fase de instrução. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇAO DE FRAUDE. DILAÇAO PROBATORIA E INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, sendo de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos. 2. A necessidade de produção de provas e incursão no mérito da lide principal para maior elucidação acerca das alegações de que o empréstimo decorreu de fraude praticada por terceiros, obsta a antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos. 3.Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1181885, 07009555720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, destaca-se a incompatibilidade do procedimento especial para exibição de documentos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado 8 do FONAJE. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Recebo a emenda apresentada. Cite-se e intime-se a parte ré." Aduz a agravante, em síntese, que "a probabilidade do direito se verifica diante da plausibilidade da existência do direito invocado por um dos sujeitos da relação jurídico-material, é dizer a autora, ou seja, na possibilidade que a tese por ela defendida venha a ser sufragada pelo Judiciário. No caso concreto, as provas juntadas aos autos id. 215490135, 1o B.O Policial em janeiro de 2024 e Id. 215490136, 2o B.O Policial em junho de 2024, fica demonstrado que a autora não contratou e não tinha conhecimento prévio do empréstimo criminoso contratado pelo golpista junto ao banco réu". Aduz que "em decorrência dessa contratação indevida, a Agravante está sofrendo descontos indevidos em no crédito de seu benefício previdenciário depositado na conta do banco réu o que está colocando-a em uma situação de extrema vulnerabilidade." Assevera que "o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo se revela pelo dano irreparável que pode constituir-se com a manutenção dos descontos indevidos das parcelas do empréstimo disponibilizado pelo banco réu restando a autora impedida de usufruir da integralidade do montante do seu benefício previdenciário - BPC que é única renda assistencial para sua subsistência, bem como se revela o perigo/risco à autora pelo fato do banco réu proceder na inclusão do nome do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ordem para cessar os descontos das parcelas do empréstimo." Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao réu que se "abstenha de manter o desconto mensal no valor de R$ 368,16 (trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) no crédito oriundo do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo criminoso com juros exorbitantes no contrato no 950000980516; b) o banco réu abstenha-se de proceder a inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, com relação a valores atrelados ao contrato de empréstimo Rápido no 950000980516, realizado pelo golpista" É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único, do CPC, c/c art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais), razão pela qual o conheço. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Narra a autora que "no dia 11 de janeiro de 2024, entre 9h e 10h, após sacar seu benefício de prestação continuada – BPC na sua agência do Banco Mercantil do Brasil S.A, localizada no endereço St. M CNM 1 BL E Loja 02 - Ceilândia, Brasília - DF, 72.215- 505, foi vítima de golpe da carteira perdida. Imediatamente, após ser vítima do golpe, a cliente idosa, ora vítima e correntista, retornou à sua agência bancária, na cidade de Ceilândia, pediu socorro ao funcionário daquela unidade, informando o fato ocorrido. Diante do ocorrido a cliente exigiu o imediato bloqueio da senha do cartão bancário e das movimentações em sua conta. O funcionário da Ré, por sua vez garantiu que realizou o procedimento de bloqueio do cartão e da senha bancária da idosa. Ao sair da agência, a vítima, foi a 15a Delegacia do Polícia do Distrito Federal – PCDF de Ceilândia." Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, pois não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. A despeito dos argumentos apresentados, não há prova inequívoca dos fatos nem a verossimilhança das alegações trazidas na exordial. Não restou comprovado nos autos que a agravante requereu o imediato bloqueio da senha do cartão bancário e das movimentações em sua conta. Havendo dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito